Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24692028, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do PCT 0701951-21.2020.8.07.0000, expedido em favor de JURACY RODRIGUES BARBOSA. No ID: 24705510, o eminente Desembargador Presidente determinou a remessa dos autos à Secretaria do Conselho Especial para ciência do citado ofício. Nesse quadro, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício da COORPRE (ID: 24692028). Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador